Tribunal: TJPA
Processo: 0004951-96.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004951-96.2016.8.14.0006
APELANTE: NAIDE LIMA PIRES

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO, BEM COMO OS JUROS MORATÓRIOS NÃO PODEM SER AFASTADOS DIANTE DO ATRASO NO PAGAMENTO CONFESSADO PELA AUTORA. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPROVIDA. JUROS MORATÓRIOS LEGAIS E NÃO AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.

II-
O contrato juntado aos autos prevê no Custo Efetivo Total anual 24,57%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (1,84%), pois 12 x 1,84% é igual à 22,08%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

III-
Diante da ausência de ilegalidade no contrato, impossível não incidir os encargos moratórios quando o consumidor atrasar os pagamentos, atraso esse confessado pela própria autora em sua inicial.

IV -
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0004951-96.2016.8.14.0006

APELANTE: NAIDE LIMA PIRES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
NAIDE LIMA PIRES
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito, movida em face de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 81.456,02 (oitenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos), em 48 parcelas mensais de R$ 2.496,01 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e um centavo). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato não prevê expressamente a capitalização mensal de juros, bem como juros remuneratórios acima da média de mercado e cobrança de encargos de mora mesmo sem atraso, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita (ID 1890319).

Contestação apresentada (ID 1890320).

Audiência realizada, sem conciliação (ID 1890322).

Sentença proferida (ID 1890324), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) que o contrato de crédito bancário assinado pelo autor evidencia que existe a fixação da capitalização mensal; 2) que a autora não demonstrou de forma cabal que os juros praticados pela instituição ré destoam da média do mercado; 3) que o próprio autor afirmou na inicial que deixara de efetuar os pagamentos, caracterizando a mora.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1890325) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

Contrarrazões pelo banco (ID 1890326).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO Nº 0004951-96.2016.8.14.0006

APELANTE: NAIDE LIMA PIRES

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: MARCO ANDRE HONDA FLORES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, por considerar que o contrato de crédito bancário assinado pelo autor evidencia que existe a fixação da capitalização mensal, que a autora não demonstrou de forma cabal que os juros praticados pela instituição ré destoam da média do mercado e que o próprio autor afirmou na inicial que deixara de efetuar os pagamentos, caracterizando a mora.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, a ilegalidade da capitalização de juros e dos juros de mora aplicados.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Acrescento que a parte autora não requereu a prova pericial durante a instrução (não peticionou e nem abordou o assunto em audiência), apenas na inicial fez requerimento genérico com ressalvas
“protesta provar o alegado por toda espécie de prova admitida (CF, art. 5° inciso LV), nomeadamente pelo depoimento do representante legal da Ré (CPC/2015, art. 75. inciso VIII), oitiva de testemunhas a serem arroladas oppartuno tempore, juntada posterior de documentos como contraprova, perícia contábil com ônus invertido), exibição de documentos, tudo de logo requerido;”.

Em audiência
(ID 1890322) a parte autora ainda concordou com o julgamento no estado em que se encontra o processo:

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante defende a ilegalidade da capitalização de juros
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade (ID 1890320 - Pág. 21), no ponto “VI - ESPECIFICAÇÃO DO CRÉDITO”, portanto não prospera a alegação do apelante. Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos prevê no
Custo Efetivo Total
anual 24,57%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (
1,84%
), pois 12 x
1,84%
é igual à 22,08%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Quanto aos juros de mora aplicados, da análise do contrato verifico previsão de

multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 12% ano, calculados sobre o valor da obrigação vencida acrescida da multa (ID 1890320 - Pág. 22)

O tema analisado é bastante debatido pelos Tribunais Superiores, que sumularam o entendimento:

Súmula 379 STJ.
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1%.

Diante da ausência de ilegalidade no contrato, impossível não incidir os encargos moratórios quando o consumidor atrasar os pagamentos, atraso esse confessado pela própria autora em sua inicial. Veja-se:

Por conta dos elevados (e ilegais) encargos contratuais, não acobertados pela legislação,
o Autor não conseguiu pagar mais os valores acertados contratualmente
. Veio, por consequência, a inserção do nome do mesmo nos órgãos de restrições.

A Promovente ainda tentou formalizar administrativamente composição com a Ré - na angústia de ter seu nome preservado perante os órgãos de restrições -, oque, entrementes, foi inviável, novamente pela imputação mais gravosa de encargos (sobre os outros encargos ilegais).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020